Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.

2. As cláusulas gerais do contrato de alienação fiduciária são necessárias, pois se destinam a demonstrar a obrigação estabelecida entre as partes.

3. A autora não atendeu à determinação judicial de emenda para sanar a irregularidade. Impõe-se o indeferimento da petição inicial e, em consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.